Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANOS EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora que trafegava pela QSC 7, por volta de 20h30min, quando ao passar por um quebra-molas, caiu em um enorme buraco, sem sinalização na via pública, o que causou avarias no pneu e na caixa de direção do veículo. Requereu reparação material no valor de R$ 2.750,00.
2. Trata-se se de recurso (ID 2532637) interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 2.750,00, a título de reparação por danos materiais.
3. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a atribuição de manutenção das vias públicas, no âmbito do Distrito Federal, foi legalmente delegada à NOVACAP, empresa pública dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia patrimonial. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. “A mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado.”. (Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, alega ausência de nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo da autora/recorrida e a conduta omissiva a ela atribuída (existência de buraco e inexistência de sinalização). Sustenta a insuficiência do quadro fático-probatório acostado aos autos, porquanto as fotos juntadas não têm o condão de comprovar culpa do Distrito Federal na manutenção da via pública e na sinalização. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
5. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
6. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
7. No caso, todos os requisitos se encontram amplamente demonstrados nas provas documentais, por meio das fotos do local do fato, onde restam evidenciados o redutor de velocidade (quebra-molas) sem sinalização aparente (ID 25326348 a ID 25326352) e as avarias causadas no veículo (ID 25326357 e ID 25326354).
8. Assim, verifica-se que há nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo da autora/recorrida e a omissão culposa do Distrito Federal quanto à sinalização do quebra-molas, o que resultou no prejuízo material de R$2.750,00, de acordo com as notas fiscais apresentadas (ID 25326345) e extrato da conta bancária (ID 25326369).
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal do ente estatal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais